Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702170-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GALENO JOSE MARQUES, GILMAR JULIAO NETO, IVALDO BATISTA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA APELADO: GILMAR JULIAO NETO, REINALDO SANTOS DE LIMA, GALENO JOSE MARQUES, IVALDO BATISTA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os dados constantes na Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso de Id 20849396 – p. 1 não coincidem com as informações constantes no Comprovante de Pagamento de Boleto acostado no Id 20849396 – p. 2 acostado pelos réus/apelantes GALENO JOSÉ MARQUES e GILMAR JULIÃO NETO. Dessa forma, intime-se os réus/apelantes GALENO JOSÉ MARQUES e GILMAR JULIÃO NETO para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acostem aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso de Id 20849396 – p. 1, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora